Tribunal: TJES
Processo: 0000089-98.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-98.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VENUSTUR TURISMO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO
– CONTRATO ADMINISTRATIVO –
PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – RESCISÃO DO CONTRATO PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO INTEGRAL DO OBJETO DO CONTRATO –
CULPA DA EMPRESA CONTRATADA –
AUSÊNCIA
DE DANOS MATERIAIS:
LUCROS CESSANTES – PAGAMENTO DE VALORES POR SERVIÇOS COMPROVADOS
E
– DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO –
ALTERAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cada parte responde pelas consequências de sua inexecução contratual, em especial quando se tratar de contrato administrativo. O contrato em discussão tem por objeto a contratação de 02 (dois) micro-ônibus de no mínimo 24 lugares para atender aos munícipes que precisam de atendimento nas clínicas e hospitais da Região Metropolitana de Vitória. Assim, a apelante não cumpriu fielmente o estipulado no contrato nº 72/2013, uma vez que disponibilizou ônibus convencional, confirmado por ela, reduzindo de dois para um horário de viagem e de dois para um itinerário.

2.
A inexecução do contrato está prevista no art. 77 da Lei de licitações 8.666/93 (legislação em vigor na época dos fatos): Art. 77 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

3.
T
endo em vista que não houve a execução integral do objeto do contrato n° 072/2013 pela empresa apelante e considerando que a parte contratada deu causa para a rescisão do contrato
administrativo
,
inexiste
direito ao recebimento
de
possíveis lucros cessantes.

4.

Quanto aos danos morais pleiteados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que “o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial” (STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020). Não havendo qualquer comprovação nesse sentido - prejuízo ou abalo à imagem comercial -, não se mostra cabível a condenação do município ao pagamento de danos morais ao apelante.

5
.
De ofício, necessário alterar o valor dos honorários advocatícios fixados aos causídicos das partes no percentual de 5% para cada parte, ante violação ao inciso I, do § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

6.
Também se observa ser o caso de modificação, de ofício, da base de cálculo fixada em sentença para o arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor dos causídicos do Município, uma vez que o valor da condenação não representa adequadamente o proveito econômico obtido pelo réu na ação indenizatória.

7.

Recurso conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
VENUSTUR TURISMO LTDA

contra sentença de fls. 1.007/1.009 integrada pelas decisões de fls. 1.027/1.028 e fls. 1.035/1.035v (vol. 4.2 e 4.3 – ID 5096809),
proferida pelo magistrado, Dr. Paulo Moises de Souza Gagno,
titular
da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da
“
ação ordinária
rescisória
de contrato de transporte c/c cobrança c/c reparação de danos
”
movida pela empresa apelante em face do
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o réu ao pagamento dos serviços prestados, conforme notas fiscais insertas nos autos (fls. 111/113),
com julgamento de improcedência dos pedidos de indenização de lucros cessantes e de reparação de dano moral.

Além disso, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na forma
pro rata
, cabendo 50% para cada, bem como condenou cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios, observados os critérios contidos no artigo 85 do CPC, em 5% (cinco por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas às fls.
1.039/1.069 (vol. 4.2/4.3 ID 5096809)
,
a
apelante
VENUSTUR TURISMO LTDA

alega,

em
síntese
,
que:
(I)

a inadimplência do município era rotineira e desde a assinatura do contrato nunca pagou em dia pelos serviços executados;
(II)
que o pedido de rescisão do contrato administrativo foi feito pela empresa apelante pelo motivo de inadimplência no pagamento dos serviços prestados;
(III)

que a empresa apelante em nenhum momento deixou de cumprir com o objeto do contrato;
(IV)
que o artigo 78, inciso XV, da Lei nº 8.666/93, garante a possibilidade de suspensão do contrato em razão da falta de pagamento pela administração pública, por mais de 90 (noventa) dias;
(V)
a rescisão antecipada do contrato
gera o
direito da empresa em receber pelos lucros que deixou de auferir até ao final do contrato;
(VI)
que a apelante faz jus a indenização por dano moral em virtude do sofrimento e constrangimento
s
gerados em virtude da tentativa de receber pelos serviços prestados e da busca, sem
êxito
, de
solução
amigável do contrato.

A
o final, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, reformando a r. sentença, com julgamento de
procedência total dos

pedidos

contidos n
a
inicial da

demanda
.

Contrarrazões d
o
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

às fls.
1.071/1.073 (Vol. 4.3 – ID 5096809), na qual
pugna pelo desprovimento do recurso.

CONTEXTO FÁTICO NA SEARA ADMINISTRATIVA

Conforme se extrai dos autos, a apelante firmou com o apelado, inicialmente, o contrato nº 11/2009 com vigência em 31/12/2013. Durante a execução deste, ocorreu nova pactuação, a partir do contrato nº 72/2013.

Segundo alega a recorrente, quanto ao primeiro contrato, a municipalidade ainda está inadimplente com o réu pelo período de setembro a 18 de outubro de 2013, relativo ao primeiro contrato. Relativamente ao segundo contrato, não recebera nenhum pagamento do recorrido.

Por outro lado, segundo aduz o apelado, pelo ofício nº 005/214 emitido à apelante pelo Secretário Municipal de Saúde em 03 de janeiro de 2014, foi ela notificada que não vinha cumprindo o objeto do contrato segundo contrato, solicitando a regularização no prazo de 15 (quinze) dias, com o risco de sofrer penalidades conforme estabelecido no contrato.

Posteriormente, foi encaminhado novo ofício à autora, em 10 de janeiro de 2014, pelo Secretário Municipal de Saúde, conforme comprovado a fls. 504, concedendo prazo até o dia 18 de janeiro de 2014 para retomar ao cumprimento do objeto do contrato, sob pena de suspensão dos pagamentos.

Pela Portaria nº 181/2014, por iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, houve instauração de processo administrativo para averiguar o suposto descumprimento, pela recorrente, do contrato nº 072/2013.

Em decisão proferida pelo Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 16 de maio de 2014, foi determinada a rescisão unilateral do contrato administrativo nº 072/2013, conforme demonstrado a fls. 867, e ainda a aplicação de sanção administrativa.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES

Em janeiro de 2014, a Administração Pública do Município de São Gabriel da Palha instaurou o processo administrativo n° 314/2014 em desfavor da empresa apelante, no intuito de apurar suposta inexecução do contrato administrativo n° 72/2013, consistente na utilização de veículo inadequado (ônibus convencional rodoviário de 45 lugares) na execução do contrato, cujo objeto é a locação de 02 (dois) micro-ônibus para transportar pacientes entre o município de São Gabriel da Palha e a Região Metropolitana de Vitória, nos termos da cláusula 1.1 do contrato:

Cláusula 1.1 – do objeto: “contratação de 02 (dois) micro-ônibus de no mínimo 24 (vinte e quatro) lugares para atender aos munícipes que precisam de atendimento nas clínicas e hospitais da Região Metropolitana de Vitória, estes que sairão em horários diferenciados, atendendo a demanda de pacientes que consultam no período matutino e vespertino”.

No caso em tela, o Município realizou a rescisão unilateral após processo administrativo
regular
, no qual a apelante
foi
devidamente
citada
(fls. 528 – vol. 2.18 – ID 5096809)
.

A
o final, chegou-se a conclusão de que houve descumprimento de cláusula contratual,
pois
se o
c
ontrato prevê a disponibilização de dois micro-ônibus de 24 lugares,
não
se admite que a contratada substitua
um
ou ambos as micro-ônibus por
um
ônibus convencional de 45
lugares
(fls. 862/865 – vol. 3.5 – ID 5096809).

Consoante estabelece a legislação que regulamenta as licitações e os contratos administrativos em vigência durante a contratação e a execução do serviço objeto da presente demanda (Lei 8666/1993), é possível a rescisão unilateral dos contratos pela administração pública (vide art. 78 e art. 79, I), em substrato ao princípio da supremacia do interesse público, sendo respeitado os direitos constitucionais dos particulares contratados, os quais possuem a garantia ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESCISÃO UNILATERAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SEM NOTIFICAÇÃO – SEM MOTIVAÇÃO – DIREITO A INDENIZAÇÃO – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – RECURSO IMPROVIDO.
1 – A Administração Pública detém o poder de rescindir unilateralmente os contratos administrativos, o que decorre da supremacia do interesse público e das denominadas cláusulas exorbitantes. Porém, a atuação unilateral do Poder Público não pode desrespeitar os direitos constitucionais dos particulares contratados. 2 – Nesse sentido, a lei federal que regulamenta as licitações e os contratos administrativos – Lei n. 8.666/1993 – prevê em seu artigo 78, parágrafo único, que os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
[...]

4 – Recurso improvido. 5 – Sentença confirmada em reexame.
(TJES.
Data: 19/Oct/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0024572-22.2018.8.08.0024. Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Indenização por Dano Material
)

Como bem fundamentou o Juízo de 1º Grau, cada parte responde pelas consequências de sua inexecução contratual, em especial quando se tratar de contrato administrativo. O contrato em discussão tem por objeto a contratação de 02 (dois) micro-ônibus de no mínimo 24 lugares para atender aos munícipes que precisam de atendimento nas clínicas e hospitais da Região Metropolitana de Vitória.

Assim, a apelante não cumpriu fielmente o estipulado no contrato nº 72/2013, uma vez que disponibilizou ônibus convencional, confirmado por ela, reduzindo de dois para um horário de viagem e de dois para um itinerário.

A inexecução do contrato está prevista no art. 77 da Lei de licitações 8.666/93 (legislação em vigor na época dos fatos):

Art. 77 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

A autora não executou integralmente o objeto do contrato, quando deixou de atender os munícipes com dois micro-ônibus, conforme estabelecido no contrato, ensejando assim, responsabilidade para a mesma, ocasionando sanções contratuais e legais proporcionais à falta cometida.

A justificativa apresentada pela autora, de que passou a cumprir parcialmente o objeto do contrato em razão da mora do município não é razoável, pois na primeira quinzena de janeiro de 2014, conforme documento de fls. 499, houve detecção de que a autora não cumpria corretamente o objeto contratado, sendo deflagrada a sindicância que culminou na resolução administrativa do contrato.

Somando-se a isso, percebe-se que as notas fiscais juntadas pela apelante em fls. 111/113, relativas aos serviços executados durante o mês de setembro e outubro de 2013, foram emitidas pela empresa apenas na data de 04.12.2013, ou seja, após dois meses do serviço prestado, de modo que a própria empresa atrasava no na emissão das notas e no requerimento de pagamento à Prefeitura, o que indica parte da causa da demora na efetivação do pagamento pelo Ente Municipal.

Nesse contexto, a cláusula 3.1 do contrato administrativo n° 72/2013, celebrado entre a apelante e o Município de São Gabriel da Palha, estabelece o prazo de até 30 (trinta) dias contados do encerramento do mês para o pagamento do valor correspondente aos quilômetros percorridos no período, desde que respeitada com fidelidade o rito contido na referida cláusula.

Na cláusula 3.2, alínea “b”, do contrato, está previsto dentre os outros requisitos para o pagamento que a contratada deve apresentar no protocolo geral da Prefeitura Municipal o requerimento acompanhado de documento fiscal hábil (nota fiscal).

Diante de todos esses fatos, correta a sanção administrativa pela rescisão do contrato, tendo em vista que não houve a execução integral do objeto do contrato n° 072/2013 pela empresa apelante, e, assim, considerando que a parte contratada deu causa para a rescisão do contrato, inexiste direito ao recebimento de possíveis lucros cessantes. Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CULPA DA EMPRESA CONTRATADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória proposta pela parte recorrente em que requer o pagamento de valores relacionados à rescisão unilateral de contrato administrativo de prestação de serviços de impressão e reprografia que se realizou de forma antecipada, sem a anuência da empresa recorrente. Pela leitura do Acórdão do Tribunal de origem verifica-se que a rescisão unilateral do contrato administrativo ocorreu sem a devida motivação pela Administração, afastando o julgado o dever de indenizar em razão de não ter a parte recorrente comprovado nos autos os prejuízos decorrentes do término do vínculo contratual.

O art. 79 da Lei 8.666/1993 autoriza a rescisão por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, ressalvando que "Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: I - devolução de garantia; II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; III - pagamento do custo da desmobilização". Pela transcrição fática constante no Acórdão recorrido, a recorrida realizou a notificação da parte recorrente exteriorizando sua intenção de rescindir o contrato administrativo. A jurisprudência do STJ reconhece o direito à indenização quando comprovados os prejuízos decorrentes da rescisão prematura contratual por ato da Administração, aí compreendidos os danos emergentes e os lucros cessantes, quando a parte contratada não dá causa ao distrato.
Precedentes: REsp 928.400/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 22/8/2013; REsp 1.240.057/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe 21/9/2011; REsp 1.232.571/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/3/2011, DJe de 31/3/2011; EREsp 737.741/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12/11/2008, DJe 21/8/2009; EREsp 737.741/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12/11/2008, DJe 21/8/2009; REsp 737.741/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 3/10/2006, DJ 1º/12/2006, p. 290. [...] (STJ - REsp: 1700155 MG 2017/0241079-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Q
uanto
aos danos morais pleiteados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
“o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial”
(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020).

Não havendo qualquer comprovação nesse sentido - prejuízo ou abalo à imagem comercial -, não se mostra cabível a condenação do município ao pagamento de danos morais ao apelante.

Portanto
,
sem reparos
a sentença
de 1ª Grau,

que condenou o apelado,
tão somente, ao pagamento das parcelas não pagas dos serviços prestados, cujas notas fiscais foram anexadas, por cópias, na petição inicial e não foram impugnadas na contestação (notas fiscais fls. 111/113).

CONCLUSÃO

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do
recurso
de apelação interposto
,
mas

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

De ofício, necessário alterar o valor dos honorários advocatícios fixados aos causídicos das partes no percentual de 5% para cada parte, ante a violação ao inciso I, do § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Também se o
bserva ser o caso de modificação, de ofício, da base de cálculo fixada em sentença para o arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor dos causídicos do Município, uma vez que o valor da condenação não representa adequadamente o proveito econômico obtido pelo réu na ação indenizatória.

Assim, em razão da sucumbência recíproca, condeno o réu
(
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
)
a pagar honorários ao advogado da autora
(
VENUSTUR TURISMO LTDA
)
, que arbitro em 10% (dez por cento) do
valor da condenação
. Condeno a autora a pagar honorários ao advogado do réu, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor
do proveito econômico
, isto é,
o resultado dos valores totais pleiteados pelo autor subtraídos do valor da condenação.

Em razão do desprovimento do recurso
interposto pela apelante
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos procuradores municipais em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, CPC,
resultando à
VENUSTUR TURISMO LTDA a condenação
n
o percentual de 12% do proveito econômico, segundo os moldes acima mencionados
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.